Tribunal: TJSP
Processo: 2035164-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OBJETO DO CONTRATO – PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE PREVISTA PELA PRÓPRIA LEI DE REGÊNCIA – PROVIDÊNCIA DETERMINADA – DECISÃO MODIFICADA

AGRAVO PROVIDO